Tribunal: TJMT
Processo: 0003341-28.2014.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003341-28.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS VIEIRA (APELADO), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS VIEIRA - CPF: 191.350.412-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE — CONSTATAÇÃO — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CABIMENTO — ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

ATUALIZAÇÃO DO VALOR — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.

Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

Para fins de cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 21023518) proferida em
ação previdenciária de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez
.

Assegura que o apelado não preencheu os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria por invalidez, pois não está incapacitado de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral.

Assevera que para atualização do débito deve ser aplicado “
o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
”.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez.

Contrarrazões (Id. 21024955).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 23154473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No caso, o perito médico afirmou que a parte autora não possui condições físicas para atividade que requer esforço físico, razão pela qual forçoso é, mormente pela idade e por se tratar de pessoa humilde e com pouca cultura, reconhecer a impossibilidade de readequação a outra atividade que lhe garanta a subsistência, sem depender de esforço físico.

[...]

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de condenar o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS ao pagamento mensal a parte autora do benefício da aposentadoria por invalidez permanente (convertendo o auxílio-doença anteriormente concedido administrativamente), no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com resolução de mérito.

A teor do que dispõe o Provimento n.° 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:

1. Nome do Segurado: Luiz Carlos Vieira (NIT 1.222.456.877—2)

2. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez

3. Data do início do benefício: 25 10 2013 data da realização da perícia em juízo entendendo que a mesma certificou a situação após a consolidação da situação);

4. Renda mensal inicial: 100% do salário de benefício

5. Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença

Os juros de mora incidirão a partir da citação válida, conforme Súmula 204 do STJ (1% ao mês), seguindo o disposto no art. 406 do Código Civil, com a ressalva da mudança da legislação.

A atualização monetária conforme manual de cálculos do Conselho da Justiça Federal, incidindo em cada mês de referência vencido.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.

Em atenção ao artigo 475, § 2°, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações vincendas.

Isento o INSS do pagamento das custas processuais. [...]
(Id. 21023518 – fls. 2/3).

De início, é de se registrar que a pretensão nominada de
ação previdenciária de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez
foi protocolada na data de 23 de setembro de 2013 no Juizado Especial Federal da Primeira Região (Id. 21023009) e, após a realização da perícia médica judicial que conclui se tratar de doença decorrente de acidente de trabalho, declinou da competência para a Justiça Comum, em 31 de março de 2014 (Id. 21023514).

Luiz Carlos Vieira, atualmente com cinquenta e oito (58) anos de idade, no ano de 2011 sofreu acidente de trabalho no desempenho da função de
motorista
, que
ocasionou
fratura do cotovelo direito
(Id. 21023027 – fls. 1), ausente a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.

Em decorrência, foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença acidentário no 546.745.803-1 (espécie 91), a partir de 22 de junho de 2011 (Id. 21023030 – fls. 8).

O ponto controvertido limita-se a verificar se estão presentes os pressupostos indispensáveis para o deferimento de aposentadoria por invalidez.

O laudo pericial descreve:

[...] Periciando Sr. Luiz Carlos Vieira, 50 anos de idade apresenta histórico de fratura do cotovelo direito em 06/06/2011 que evoluiu com redução da amplitude de movimento do cotovelo direito (fl. 16). Ao exame físico pericial apresenta redução da amplitude de movimento do cotovelo direito de grau importante.

Baseando na história clínica e exame físico pericial concluo que o autor, devido a sequela de fratura do cotovelo direito
apresenta incapacidade parcial e permanente para o trabalho devido a limitação dos movimentos do membro superior direito, sobretudo para atividade com esforço físico
. Contudo, é perfeitamente viável a reabilitação profissional.

[...]

Resposta aos quesitos judiciais:

1)
A parte autora tem alguma lesão/doença ou respectiva sequela que a torne incapaz para o trabalho
? Se presentes apenas limitações, estas possuem reflexo negativo na atividade habitual?

Resposta:
Sim

2) Descreva a doença/lesão/sequela (indicando o CID) e as atividades laborais habituais afetadas.

Resposta: Sequela de fratura do cotovelo direito (CID 10 – S54.9); No momento, apresenta incapacidade parcial e permanente para o trabalho devido a limitação dos movimentos, do membro superior direito, sobretudo para atividade com esforço físico.

[...]

4) A incapacidade é total ou parcial? Para quais atividades?

Resposta: No momento, apresenta
incapacidade parcial e permanente
para o trabalho devido a limitação dos movimentos, do membro superior direito, sobretudo para atividade com esforço físico.

5) A incapacidade é temporária ou permanente? Se temporária, qual o tempo necessário de afastamento para tratamento/restabelecimento?

Resposta: No momento, apresenta incapacidade parcial e permanente para o trabalho devido a limitação dos movimentos, do membro superior direito, sobretudo para atividade com esforço físico.

[...]

Resposta aos quesitos do INSS:

[...]

3) Qual a atividade laborativa habitual do autor?

Resposta:
motorista
.

[...]

9) Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a patologia declinada se encontra em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual).

Resposta:
Estabilizada
.

[...]

Sinop, 25 de outubro de 2013. [...]. (Id. 21023037). [sem negrito no original]

A Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, prevê o auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

[...]

e) auxílio-doença;

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

[...]

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1o. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. [...]

Consolidadas as lesões ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No caso, o laudo pericial aponta a incapacidade parcial e permanente para o exercício de
atividade com esforço físico
em razão da
fratura do cotovelo direito
que limita os movimentos.

Além do mais, quanto à incapacidade parcial, é irrelevante o caráter definitivo das lesões, uma vez que a atividade habitual do apelado requer esforço físico dos braços, o qual torna a incapacidade insuscetível de recuperação, porquanto trabalhador braçal.

De fato, a incapacidade laboral deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive. No caso do apelado, hoje
com cinquenta e oito (58) anos de idade
(Id. 21023029 – fls. 1), que estudou apenas até o ensino médio e
que não sabe exercer praticamente qualquer outra atividade, senão a declarada (motorista)
, é impiedoso e constitucionalmente inaceitável indeferir o benefício da aposentadoria por invalidez sob o fundamento de que, em tese, possa ele exercer outra função. Inclusive, remota é a possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, a considerar a idade e diante do longo prazo (desde o ano de 2011) afastado das atividades laborais.

[...]
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar
,
além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91
,
os aspectos socioeconômicos
,
profissionais e culturais da segurada
,
ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1568259/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2015). [sem negrito no original]

[...]
Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 136474/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2012). [sem negrito no original]

Não se pode esquecer que a Lei do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991) estabelece que, em caso de retorno voluntário à atividade profissional, o benefício será automaticamente cancelado (artigo 46) e, ainda, obriga o aposentado a se submeter a avaliações periódicas, nos termos do artigo 101 da referida lei.

Já, em relação à atualização do débito, consigno que, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários,
é inconstitucional quanto à correção monetária
e
constitucional
em relação
aos juros moratórios
.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, n
o julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de
recursos repetitivos
, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Dessa forma, relativamente à correção monetária, utiliza-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme determinado na sentença.

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o percentual de um por cento (1%) até a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009. Após, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Por fim, ressalto que deverão ser descontados os valores já recebidos pelo apelado, porquanto o benefício de aposentadoria por invalidez foi implantado desde a data de 17 de outubro de 2014 (Id. 21023545 – fls. 4).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que
quanto a
os juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o percentual de um por cento (1%) até a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009. Após, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022